Tribunal: TJDFT
Processo: 0709894-88.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709894-88.2022.8.07.0010 RECORRENTES: FRANCISCO EMERSON PEREIRA LOPES, FRANCISCO EMERSON PEREIRA LOPES 00120474140 RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. FALTA DOS CÁLCULOS OU DEMONSTRATIVO CONTÁBIL. NECESSIDADE DO DECLÍNIO DO VALOR DEVIDO (ART. 917, § 3o, CPC). APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 2. Sustentado o excesso de execução nos embargos, é imprescindível que o embargante apresente os cálculos e aponte o valor que entende devido (art. 917, §3o, CPC), sob pena de indeferimento liminar (§4o). 3. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o e 485, §4o, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o excesso de execução foi indevidamente apontado, tendo em vista que o recorrido não decotou do valor da causa as parcelas que já foram pagas pelos consumidores. Afirmam que o recorrido está cobrando juros a partir de uma data que não pode ser o marco inicial da fluência, já que antes da data de assinatura do contrato não havia inadimplência por parte dos recorrentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o e 485, §4o, ambos do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que " Na inicial, os embargantes limitaram-se a alegar incorreção quanto a aplicação dos juros e requereram a remessa dos autos à Contadoria. Neste ponto, poderiam indicar o valor que entendem ser o correto, com simples adequação do saldo devedor e mediante a aplicação dos juros no termo inicial defendido, com a simples inserção de dados na plataforma do sítio eletrônico deste Tribunal ou, quando não, pela apresentação de simples cálculo aritmético. Porém, optaram por não apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, requisito necessário para o conhecimento dos embargos, o que evidencia o descumprimento dos requisitos estabelecidos no diploma processual civil’ (ID 57352435). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025